Tribunal: STF
Processo: RE 1385931
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 6):



    “APELAÇÃO. HONORÁRIOS A SEREM PAGOS PELO ESTADO. DEFENSOR DATIVO. ARTIGO 20 DO CPC E 22 DO ESTATUTO DA OAB/MG. PREVALÊNCIA DO ARBITRAMENTO JUDICIAL SOBRE O DECRETO ESTADUAL N° 45.898, DE 2012. TABELA ELABORADA EM CONJUNTO PELA AGE, PELA SEF, PELA OAB-MG E PELO TJMG. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCA DE INTERESSE RECURSAL. 



    - Os honorários advocatícios fixados por sentença são considerados títulos executivos.



    - O art. 22 da Lei n° 8.906/94 estabelece, em seu § 1°, que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, na impossibilidade de atuação da Defensoria Pública, faz jus a honorários fixados pelo Juiz. E no § 2º estabelece que, na falta de estipulação ou acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.



    - O art. 272 da Constituição do Estado de Minas Gerais e o art. 1° da Lei n° 13.166/99 prevêem que o advogado dativo, quando nomeado para defender réu pobre em processo civil ou criminal terá os honorários fixados pelo Juiz, no ato da nomeação, os quais serão pagos pelo Estado, na forma que a lei estabelecer.



    - Não é de se exigir a observância do Decreto estadual n° 45.898, de 2012, e da "Tabela de Honorários", se os valores, nas certidões apresentadas nos autos, foram fixados por meio de decisões judiciais individualizadas para cada processo.



    - Ademais, conforme consta do sítio eletrônico www.oab.mg.org.br, em Notícias — Novembro/13, não obstante, tenha sido assinado o Termo de Cooperação Mútua firmado entre o Estado de Minas Gerais, o TJMG e a OAB/MG no ano de 2012, esse foi denunciado e rescindido pelo presidente da OAB/MG, com publicidade a todos os advogados mineiros.



    - Uma vez rescindido o convênio de dativos entre o Estado, a OAB/MG e o TJMG, as nomeações e aceitações não estão sujeitas à autorização da Seccional Mineira de advogados e a tabela para pagamento administrativo ficou extinta, não devendo vincular a estipulação de honorários aos advogados dativos”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta que o acórdão recorrido, na parte em que determinou a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária a partir de 26/3/2015, violou os arts. 5º, caput, e LIV; 100, § 12; e 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    Afirma que a aplicação, ao caso concreto, da tese firmada por esta CORTE no julgamento da ADI 4357, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, viola o princípio da segurança jurídica, pois a questão da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a data da expedição do requisitório não foi objeto de análise por esta SUPREMA CORTE.



    Salienta que a decisão importa, também, violação ao devido processo legal e ao art. 102, § 2º, da CF/1988, isso porque, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, já que a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC n° 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento (Vol. 8, fl. 7).



    Aduz, por fim, que impõe-se a reforma do acórdão recorrido, que violou o disposto no art. 100, §12 da CF/88, que continua em vigor na parte na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (Vol. 8, fl. 8).



    Requer, ao final, seja reformado o acórdão recorrido, “de modo a se manter a incidência dos consectários inalterada, qual seja, com incidência de correção monetária e juros na forma do art. 1°-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5° da Lei 11.960/2009” (Vol. 8, fl. 9)



    Inicialmente, o RE foi sobrestado na origem até o julgamento final do Tema 810 da repercussão geral (Vol. 9, fl. 5).



    Julgado o mérito do precedente paradigma, a Vice-Presidência do TJMG encaminhou os autos ao relator do processo para eventual juízo de retratação (Vol. 9, fl. 8). Todavia, a Câmara julgadora, ao fundamento de que não divergiu dos Temas 810 e 905, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 10):



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. APELAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS A SEREM PAGOS PELO ESTADO. DEFENSOR DATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DIVERGÉNCIA COM A TESE FIXADA NO RESP N° 1495144/RS. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    - O STF, no julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), fixou a tese de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros de mora incidem de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, enquanto a correção monetária deve observar o IPCA-E.



    - O STJ, quando do julgamento do paradigma REsp n° 1.495.1 44/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento quanto à correção monetária: "O art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza."



    - Considerando as peculiaridades do caso, a solução jurídica dada à hipótese não diverge do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, impondo-se a manutenção do acórdão reexaminado”.



    Na sequência, o apelo Extraordinário foi admitido (Vol. 12).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto aos consectários legais, eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 10, fl. 4):



    “O excelso STF, no julgamento do RE 870.9471SE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), fixou a tese de que, nas condenações impostas á Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros de mora incidem de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, enquanto a correção monetária deve observar o IPCA-E. 



    (…)



    Segundo o que ficou decidido nos autos do REsp nº 1495144/RS, para fins de correção monetária não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública o art. 1º-F da Lei 9.494197 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), tal como pretende o Estado, independentemente de sua natureza. 



    O referido paradigma decidiu, ainda, que em relação às situações futuras, a aplicação dos do INPC e o IPCA-E, é legítima, considerando que tais índices são capazes de captar o fenômeno inflacionário.” 



     



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



     2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada: 



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente